Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Processo : 0707888-11.2022.8.07.0010 DESPACHO Ao apelante sobre a preliminar de intempestividade em sede de contrarrazões (id. 62216393 – Págs. 5 e 6). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 04 de outubro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator